Tribunal: TJDFT
Processo: 0725896-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725896-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SCGA ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA, RAFAEL ALVES APELADO: AL BORGES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, GARDENIA OLIVEIRA CARVALHO E FREIRE, SCGA ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, RAFAEL ALVES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por SCGA ALIMENTAÇÃO E EVENTOS LTDA e RAFAEL ALVES em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas, no que diz respeito aos argumentos relativos ao abatimento de valores, à não comprovação do inadimplemento de encargos e à limitação temporal dos débitos. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025 19:02:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador